Tribunal: STF
Processo: RE 89737
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
Servidores da Mogiana e Paulista incorporadas à FEPASA. Competência da Justiça Comum do Estado para apreciar suas reclamações, eis que de natureza estatuária e não contratual a relação que passaram a manter com a Reclamada. 
Precedentes do  Supremo Tribunal Federal (RR. EE. nºs 90.125 e 90.368). 
II- Recurso extraordinário conhecido e provido.